Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS EM CONTEXTO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Inicialmente, em relação à impugnação do pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo autor, ressalta-se que somente a parte ré interpôs recurso, e, conforme os termos do art. 54 da Lei n. 9.099/1995, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

2. Quanto a preliminar, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), hipótese apta a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão n.1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. No caso, a parte autora devidamente comprovou a obtenção de provimento judicial com trânsito em julgado no Processo n. 2001.01.1.095644-4, reconhecendo a licitude da acumulação dois cargos privativos de profissional de saúde.

4. Verificou-se no processo n. 2001.01.1.095644-4 (ID 29190155 - Pág. 2 e ID 29190148 - Pág. 53) a observância de todos os requisitos legais para a acumulação de cargos, o que ocasionou ao autor a justa expectativa de acumulação de proventos da aposentadoria.

5. A análise da alegação do réu de inocorrência de acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde viola a coisa julgada.

6. Transcreve-se parte do voto do Relator do acórdão de julgamento do Processo n. 2001.01.1.095644-4: “[...] Pelo que se depreende, não há dúvida que o apelado exerce dois cargos privativos de profissionais da saúde. Em 01/03/1982, foi admitido como Auxiliar de Enfermagem na Secretaria de Saúde (fls. 56/57); em 25/07/1983, foi admitido como Especialista de Assistência à Educação em Saúde - Agente de Saúde (fl. 18) na Secretaria de Educação. Atendida esta primeira exigência constitucional que possibilita a acumulação, faz-se mister aferir a compatibilidade de horários entre as duas atividades. Examinando a documentação carreada às fls. 20/21, não impugnada pelo apelante, constato que não há sobreposição entre as jornadas semanais a serem cumpridas pelo recorrido junto à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Educação do Distrito Federal. [...].”

7. Com efeito, é nula a decisão administrativa que deixou de observar a coisa julgada e determinou ao autor, já aposentado, a opção por um dos cargos.

8. Destarte, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do parecer SEI-GDF n.o 68/2021 - SEE/GAB/SUGEP/CPAC, com fundamento na coisa julgada.

9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (Decreto n. 500/1969). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.